Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-38.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que indeferiu a inicial e julgou improcedentes os embargos – Insurgência do embargante – Cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam os débitos tributários – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c.

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que indeferiu a inicial e julgou improcedentes os embargos – Insurgência do embargante – Cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam os débitos tributários – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Sentença reformada para o fim de reconhecer a nulidade das CDA, julgando extinta a ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Recurso acolhido, por fundamento diverso.